Tribunal: TCU
Processo: 004.618/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 10422/2014, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE, função EDUCACAO, que teve como objeto Construção de 01 (uma) Unidade Quadra Escolar Coberta com Vestiário, localizada na Avenida Jeová de Aguiar no 100, Vila Mandi, Bairro Centro - Santana do Araguaia/PA (no da TCE no sistema: 2561/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 894/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de compromisso 10422/2014, firmado com o Município de Santana do Araguaia/PA, que tinha por objeto a construção de Unidade Quadra Escolar Coberta com Vestiário, localizada na Avenida Jeová de Aguiar no 100, Vila Mandi. Considerando que, por meio do Acórdão 1616/2023-TCU-Primeira Câmara (peça 93), o Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares as contas de Ricardo Zanon Cotrim, Via Conect - Empreendimentos Comercio e Serviços Ltda. e Mizael Almeida de Menezes, condenando-os, na forma descrita no item 9.3, ao pagamento de débito, e aplicando-lhes, individualmente, multa fundamentada no art. 57 da Lei Orgânica, conforme item 9.4 da referida deliberação, tendo sido a condenação de Ricardo Zanon Cotrim tornada insubsistente por meio do Acórdão 4425/2024-TCU-Primeira Câmara ; Considerando, todavia, a extinção da empresa Via Conect - Empreendimentos Comercio e Serviços Ltda., baixada por liquidação voluntária na Receita Federal do Brasil (RFB), no dia 13/3/2020 (peça 161), antes da prolação da decisão condenatória, ocorrida em 7/3/2023 (peça 93) e até mesmo da citação da empresa, promovida por edital publicado em 1o/2/2022 (peça 75); Considerando os precedentes desta Corte quanto à declaração de nulidade do chamamento aos autos e de todos os atos processuais decorrentes de pessoa jurídica que se encontrava extinta no momento de sua citação (a exemplo dos Acórdãos 2.752/2022 e 3.491/2024, ambos da 1a Câmara); Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 164-165), chancelada na essência pelo MP/TCU (peça 166), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em reconhecer a nulidade da citação da Via Conect - Empreendimentos Comércio e Serviços Ltda., em razão de sua anterior liquidação, e, como consequência, rever de ofício o Acórdão 1616/2023-TCU-Primeira Câmara , de modo a tornar insubsistentes a condenação em débito e a aplicação de sanção, exclusivamente em relação a essa responsável, com fundamento analógico no artigo 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010 e nos Acórdãos 2.752/2022 e 3.491/2024, ambos da 1a Câmara. 1. Processo TC- Processo 004.618/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eduardo Alves Conti (XXX.205.702-XX); Mizael Almeida de Menezes (XXX.142.562-XX); Ricardo Zanon Cotrim (XXX.603.719-XX); Via Conect - Empreendimentos Comercio e Servicos Ltda. (83.663.476/0001-30). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Carlos Eduardo Godoy Peres (OAB-SP 208859), representando Eduardo Alves Conti; Bruna Wieczorek Terra (OAB-PA 32298), representando Ricardo Zanon Cotrim. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.